Tribunal: TJSP
Processo: 2276038-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276038-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante VIVIANE
APARECIDA HENRIQUES, é agravado WILLY FERNANDES NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276038-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Sertãozinho – 3a Vara Cível
Agte. : Viviane Aparecida Henriques
Agdo. : Willy Fernandes Novais
Interessada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de 1o Grau: Nemércio Rodrigues Marques
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/12/2019
VOTO No 46.065
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ausente razão para que se
proceda a alteração do polo ativo do incidente de cumprimento de
sentença, havendo a demonstração de que a advogada
substabelecida possui direitos para exigir a verba sucumbencial, de
rigor o acolhimento do pleito. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 158/160, que em ação de busca e apreensão, na fase de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e determinou a alteração do
polo ativo no prazo de 10 dias, sob pena de extinção, bem como condenou a
exequente a honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que instaurou o incidente de cumprimento de sentença
exclusivamente para recebimento da verba honorária fixada nos autos da ação de
busca e apreensão. Afirma que a r. decisão agravada entendeu pela ilegitimidade
ativa, determinando a regularização do polo ativo. Entende que os créditos de
honorários podem ser cobrados em conjunto ou individualmente, uma vez que os
procuradores são credores solidários, não havendo necessidade de incluir a
todos no polo ativo da execução. Tece comentários acerca das características
das obrigações solidárias. Argumenta que se o agravado efetuar o pagamento da
verba honorária, tal quantia estará quitada, não havendo que pagar novamente
aos demais advogados representantes da vencedora e, se um dos advogados
não repassar o percentual aos demais, cabível a quem não receber adotar os
meios próprios para sua cobrança em desfavor daquele que recebeu a totalidade
do crédito sucumbencial. Assevera que conforme contrato junto à instituição
financeira ré, detém poderes para execução direta dos honorários sucumbenciais,
sendo desnecessária a autorização do advogado substabelecente. Menciona que
ainda que o instrumento de mandato outorgado contemple a reserva de iguais
poderes, existe autorização contratual expressa para que a agravante execute os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276038-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
honorários de sucumbência que lhe pertencem integralmente. Entende que tal
posição não ofende o disposto no art. 26, do Estatuto da OAB. Pugna pelo
prosseguimento da execução, dispensando a regularização do polo ativo. Requer
a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo, conforme decisão de fls.
163, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade de
alteração do polo ativo da fase de cumprimento de sentença.
Verifica-se dos autos que a r. sentença proferida em
janeiro de 2016 condenou o agravado ao pagamento de honorários
sucumbenciais à autora, no percentual de 10% do valor atualizado da causa,
conforme fls. 16/17, dos autos originários. Note-se que houve o trânsito em
julgado da demanda em 05 de fevereiro de 2016, conforme certidão de fls. 18,
daqueles autos.
Nesse
passo,
a
agravante
Viviane
Aparecida
Henriques, advogada que representara a instituição bancária autora, deu início à
fase de cumprimento de sentença, objetivando o recebimento dos honorários
sucumbenciais fixados na r. sentença.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado,
entendo que é o caso de acolher o recurso, não sendo necessária a alteração do
polo ativo do cumprimento de sentença..
Alega o executado que se faz necessária a presença
da advogada que substabeleceu à ora agravada os poderes da procuração
concedida pela Aymoré Crédito Financiamento e Investimento.
Com efeito, a agravante recebeu substabelecimento
com reserva de poderes, inclusive de “transigir, desistir, renunciar, juntar e /ou
retirar documentos, usar recursos legais, levantar depósitos judiciais e
Extrajudiciais”, conforme documento de fls. 19/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276038-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Nota-se que em tal documento não há qualquer
ressalva quanto à obrigatoriedade das substabelecentes agirem necessariamente
em conjunto com os substabelecidos para validade dos atos praticados.
A agravante atuou como substabelecida da instituição
autora desde o ajuizamento da exordial, conforme fls. 61/65, tendo recebido tal
encargo das Dras. Andrea Pereira do Nascimento e Luana Maria de Souza
Gioielli.
Ademais, conforme contrato de prestação de serviços
de assessoria e recuperação de créditos na fase extrajudicial e judicial carreado
às fls. 104/124, firmado entre o escritório a que pertence a exequente e a
instituição financeira, resta demonstrado que há acordo entre as partes sobre o
percebimento de honorários, conforme a seguinte cláusula:
“17.25 - Na hipótese de ser fixada verba sucumbencial em desfavor
da parte adversa, esta pertencerá integralmente ao escritório,
podendo valer-se do processo para a sua cobrança, desde que em
seu próprio nome, providenciando a substituição do polo ativo no
processo e no distribuidor forense, sendo que a Contratada
concorda em abdicar do direito de pleitear o pagamento da verba
sucumbencial eventualmente arbitrada pelo juízo em desfavor da
parte adversa, sempre que houver composição extrajudicial ou
judicial. Tal ato se dará tanto nas ações de cobrança com nas ações
contrárias;”
Ora, não se espera que o devedor agravado coloque
em dúvida o consenso dos causídicos que substabeleceram com reserva de
poderes, tratando-se de relação que extrapola o interesse deste.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela
possibilidade de, havendo pluralidade de advogados, a qualquer um é dado o
direito de exigir os honorários sucumbenciais:
“RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PLURALIDADE DE VENCEDORES E ADVOGADOS. EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
VIA
ADEQUADA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CARACTERIZADO.
PROPORCIONALIDADE.
ART.
23
DO
CPC.
RATEIO.
LEGITIMIDADE DO PATRONO.
PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
(...)
6. Havendo pluralidade de advogados representado a mesma
parte e constando do mandato autorização para que possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276038-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem
legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou
ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação.”
(REsp 1370152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe
13/11/2015)
Desse modo se, eventualmente, algum advogado
questionar os honorários levantados pela exequente Dra. Viviane, tal questão
deverá ser analisada em autos próprios, não havendo qualquer responsabilização
ao executado Willy, caso proceda ao pagamento da verba sucumbencial.
Logo, ausente razão para que se proceda a alteração
do polo ativo do incidente de cumprimento de sentença, havendo a demonstração
de que a advogada substabelecida possui direitos para exigir a verba
sucumbencial, de rigor o acolhimento do pleito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso a fim de
que seja dado prosseguimento ao incidente de cumprimento de sentença em
seus ulteriores termos, sendo desnecessária a alteração do polo ativo.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica